Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727622-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHER FALCAO AGRAVADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTOPHER FALCÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726328-87.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel bem de família. Decisão de ID 28816963 deferiu a concessão do efeito suspensivo do recurso. O agravante peticiona informado a realização de acordo nos autos principais e requerendo a suspensão do feito (ID 29707090). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: II - pela convenção das partes; O acordo entabulado entre as partes prevê o parcelamento até março de 2022 e suspensão do feito até cumprimento da obrigação. Assim, em suspenda-se o feito até 06/03/2022, nos termos do artigo 313, II do Código de Processo Civil, quando o agravante deverá informar o cumprimento da obrigação e se persiste o interesse recursal. Oficie-se ao juízo informando da determinação de suspensão do presente recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021 17:14:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador